Tribunal: TJES
Processo: 5004224-88.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004224-88.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JAINE DE SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004224-88.2019.8.08.0014

RECTE.:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.:
JAINE DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TARIFAS:

TARIFA DE ABERTURA
.
COBRANÇA DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA
.

AVALIAÇÃO DE BEM.

TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO
DEVIDA. APLICAÇÃO DA TESE DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.578.553/SP E 1.639.259/SP
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade do Recurso Inominado (Id 601041).

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (Id 601044).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (
(Id 601037),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
.

A Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Assim, rejeito, pois, a preliminar.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 601035), em que o juízo
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial: DANOS MORAIS - JULGO IMPROCEDENTE o pedido atinente aos supostos danos morais. TARIFA DE CADASTRO ABUSIVA - Julgo procedente em parte o pedido de ressarcimento das quantias prestadas à guisa de tarifa de cadastro, no importe de R$ 314,19 (diferença apurada a maior em relação à média de mercado), na forma simples, com os devidos acréscimos. SERVIÇOS DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO DE GARANTIA - JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica avaliação de garantia e afins e condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 395,00, na forma simples. REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO JULGO IM PROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO e análogos. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA) – JULGO PROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 450,43, na forma simples, com os seus devidos acréscimos. Cobra relevo a orientação do Colendo STJ no sentido de que "não se aplicam as mesmas taxas cobradas por estabelecimento bancário à restituição de valores indevidamente lançados a débito em conta de correntista, entendimento que também se aplica às ações revisionais c/c repetição de indébito" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1316058/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 21/11/2013). Logo, os juros incidentes in casu devem observar os parâmetros do art. 406, do CCB, tendo por marco inicial a citação, por se cogitar de responsabilidade contratual (CCB/02, art. 405; STJ, REsp 1.349.968). Até a citação, portanto, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E, desde o vencimento da primeira parcela do contrato. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer)
”.

Inicialmente,
observo que a Recorrida alega ausência de dialeticidade recursal. Não merece acolhimento o pleito de inadmissibilidade do recurso formulado pela Recorrida, uma vez consta do recurso argumentos que podem ser considerados para uma eventual reforma da decisão recorrida.

Verifico
também, que nas razões recursais a Recorrente
alega prejudicial de mérito, arguindo que ocorreu a prescrição, sob argumento que o contrato fora firmado entre os litigantes em data de 08/07/2016 e, a presente Ação fora interposta em 11/12/2019.

Não assiste razão os argumentos da Recorrente, haja vista que, o caso em tela, trata-se de contrato de financiamento (bancário), o qual é de trato sucessivo/prestação continuada, renova-se a cada mês.
No mesmo sentido:
“onde a violação do direito ocorre de forma contínua, mês a mês, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela e não ao da primeira” (TJPI, AC 00002397920168180094, Rel. Des. Oton Mario José Lustosa Torres, julg. 19/12/2017).

Dessa forma
, não há de se falar na prejudicial de mérito, prescrição, no caso presente.

No mérito, a Recorrente
requer
a reforma da r. sentença, arguindo a legalidade da cobrança das tarifas.

A lide em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após compulsar os autos, entendo pela manutenção do julgado singular.

Destaca-se que a instituição financeira pode pretender o ressarcimento pelos custos administrativos de sua atividade, repassando-os ao consumidor, assim como dispõe o artigo 490 do Código Civil, que trata sobre a assunção de despesas pelo comprador na compra e venda, contudo, o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de análise de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Então,
analisando detidamente os autos, verifico que trata-se de matéria já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp 1.251.331/RS (tarifa de abertura de cadastro), 1.578.553/SP (Tema 958), 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972).

Com relação a Tarifa de Cadastro, observo que a r. sentença reconheceu acertadamente a abusividade nos valores cobrados referente a
essa tarifa,
tendo em vista que entendeu pela onerosidade dos valores, o qual estava superior ao praticado pelo mercado, na época.

Outrossim, observo também, com relação à tarifa de
Seguro Proteção Financeira

cuja legalidade foi defendida em Recurso Inominado, a Recorrente não comprova que deu oportunidade para que a Recorrida escolhesse a seguradora, configurando assim “venda casada”,
a qual é expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor no artigo 39, inciso I.

Registra-se ainda, que
de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), ou seja, caberia a Requerida ofertar à contratante o aceite pelo referido seguro, o que não ocorreu no presente caso. Assim, devida a declaração de abusividade.

Quanto as tarifas de Registro do Contrato e Avaliação de Bem, cumpre destacar que o C. STJ sedimentou entendimento no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, julgado na forma do art. 1.036, do CPC, (DJe 06/12/2018), em que restou definido os seguintes parâmetros:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe06/12/2018, destaquei).

Logo, em se tratando de financiamento de veículo usado, como é o caso dos autos, havendo previsão expressa no ajuste, é válida a cobrança de Tarifa de Registro de Contrato e de Avaliação de Bem, somente quando houver a respectiva contraprestação pelo serviço efetivamente prestado, sendo sempre possível o controle da abusividade excessiva no caso concreto.

In casu
, verifico que, embora a avaliação do bem estivesse prevista no contrato, a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço por terceiro como previsto, razão pela qual a cobrança não pode subsistir.

Por sua vez, observo que a cobrança de
Tarifa de Registro de Contrato/Gravame
correspondeu a um serviço efetivamente prestado, porquanto, conforme descrito no próprio instrumento contratual, o valor era destinado a realização do registro do gravame perante o órgão de trânsito, em observância a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, a Requerida
colaciona nos autos cópia do documento do veículo com o efetivo registro.

Por fim,
entendo pela manutenção da r. sentença, uma vez que a parte Recorrente não apresenta provas para alterar o julgado.
Frisa-se que tais provas eram de fácil produção, contudo
, apesar de potencialmente disponível, não foi acostado aos autos, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, ou seja, a
Requerida,
ora Recorrente.

Portanto, concluo que a R
ecorrente não anexou prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito da Autora, ora recorrida,
nos termos do artigo 14 do CDC c/c 373, inciso II do CPC/2015.

Em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da lei 9099/95 e
do Enunciado nº 11
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

Ante exposto, CONHEÇO do Recurso NEGO-LHE PROVIDO. C
ONDENO

a Recorrente
em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.